Tribunal: TJSP
Processo: 1009201-98.2019.8.26.0562
Classe: Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Edson Ferreira
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-03-10
Data de publicação: 2021-03-24

Ementa:
r 87/1996 e da Lei Estadual 6374/1989, sinalizam para a possibilidade de não incidência do imposto ou do seu recolhimento para a unidade federativa de destino, conforme se destine ou não a comercialização ou industrialização, o que só pode ser determinado no momento da saída, a justificar o seu diferimento para esse momento. Regulamento do ICMS que o determina, Decreto 45490/2000, artigos 411, 412 e 421, também para importação de gasolina de aviação, destinada a refinarias de petróleo ou suas bases, não podendo fazer discriminação entre contribuintes para mesmo tipo de operação e fato gerador, menos ainda por simples decreto, sem respaldo em expressa determinação legal. Recurso provido para conceder a segurança e afastar a imposição de recolhimento do ICMS na entrada, para efeito do desembaraço aduaneiro, ficando diferido para o momento da saída do estabelecimento da importadora, em operações de comercialização do produto.
(TJSP; Apelação Cível 1009201-98.2019.8.26.0562; Relator (a): Edson Ferreira; Órgão Julgador: 12a Câmara de Direito Público; Foro de Santos - 1a Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 10/03/2021; Data de Registro: 24/03/2021)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias

Relator(a):

Edson Ferreira

Comarca:

Santos

Órgão julgador:

12a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

10/03/2021

Data de publicação:

24/03/2021

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Importação de gasolina de aviação. Recolhimento no desembaraço aduaneiro. Diferimento para o momento da saída. Disposições da Constituição Federal, da Lei Complementar 87/1996 e da Lei Estadual 6374/1989, sinalizam para a possibilidade de não incidência do imposto ou do seu recolhimento para a unidade federativa de destino, conforme se destine ou não a

Ementa:
APELAÇÃO. Mandado de segurança. ICMS. Importação de gasolina de aviação. Recolhimento no desembaraço aduaneiro. Diferimento para o momento da saída. Disposições da Constituição Federal, da Lei Complementar 87/1996 e da Lei Estadual 6374/1989, sinalizam para a possibilidade de não incidência do imposto ou do seu recolhimento para a unidade federativa de destino, conforme se destine ou não a comercialização ou industrialização, o que só pode ser determinado no momento da saída, a justificar o seu diferimento para esse momento. Regulamento do ICMS que o determina, Decreto 45490/2000, artigos 411, 412 e 421, também para importação de gasolina de aviação, destinada a refinarias de petróleo ou suas bases, não podendo fazer discriminação entre contribuintes para mesmo tipo de operação e fato gerador, menos ainda por simples decreto, sem respaldo em expressa determinação legal. Recurso provido para conceder a segurança e afastar a imposição de recolhimento do ICMS na entrada, para efeito do desembaraço aduaneiro, ficando diferido para o momento da saída do estabelecimento da importadora, em operações de comercialização do produto.